Tribunal: STF
Processo: RE 115435
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
NULIDADE DE ATO JURÍDICO. AGENTE INCAPAZ. CÓDIGO CIVIL ART. 82.
ARESTO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INCAPACIDADE DO AGENTE A ÉPOCA DO ATO CUJA NULIDADE SE AFIRMA
(PEDIDO DE EXCLUSAO DA POLICIA MILITAR), MAS NEGA A VALIDADE DE TAL
LAUDO, NO QUE SE REFERE A ÉPOCA PRETERITA, APESAR DA INTERDIÇÃO
DECRETADA JUDICIALMENTE - QUE TEM EFEITOS 'EX TUNC' - E COM BASE
EM CIRCUNSTANCIAS SEM FORÇA PROBANTE. NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 82 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.